Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-42.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-42.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO

APELADO: NILSON CABRAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Firmino Alves contra sentença que o condenou ao pagamento de férias e do terço constitucional referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sido indeferido o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento de férias e do terço constitucional de servidor público municipal; (ii) estabelecer se o inadimplemento dessas verbas configura dano moral indenizável; (iii) determinar a observância do regime constitucional de precatórios para o pagamento da condenação; e (iv) verificar a adequação da fixação e redistribuição dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovado o vínculo funcional, incumbe à Administração Pública o ônus de demonstrar o efetivo pagamento das verbas reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A Fazenda Pública detém os registros funcionais e financeiros de seus servidores, sendo-lhe mais fácil a produção da prova do pagamento, não podendo transferir ao servidor o encargo de comprovar fato negativo.

5.

A ausência de comprovação do pagamento das férias e do terço constitucional relativos aos anos de 2014, 2015 e 2016 impõe a manutenção da condenação ao adimplemento dessas verbas.

6.

O mero inadimplemento de verbas remuneratórias, ainda que de natureza alimentar, não configura dano moral in re ipsa, exigindo a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade do servidor.

7.

Inexistente prova de prejuízo moral extraordinário sofrido pelo autor, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

8.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, ressalvadas as hipóteses de requisição de pequeno valor.

9.

A parcial reforma da sentença enseja a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, mantida a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação de cobrança de verbas remuneratórias de servidor público, comprovado o vínculo funcional, cabe à Administração Pública o ônus de provar o efetivo pagamento das parcelas reclamadas.

2.

O inadimplemento de férias e do terço constitucional, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de abalo excepcional aos direitos da personalidade.

3.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem ser satisfeitas mediante o regime constitucional de precatórios, observadas as exceções legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
7º, XVII; 39, § 3º; 100, caput; CPC, arts.
85, §§ 3º e 8º, 86 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000913-24.2017.8.05.0133, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJBA, Remessa Necessária nº 8000035-65.2018.8.05.0133, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 25.03.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000521-84.2017.8.05.0133, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000485-42.2017.8.05.0133, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES
e como apelado
NILSON CABRAL DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA